Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-48.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003506-48.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO - CPF: 913.975.291-72 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sua condenação ao ressarcimento de danos materiais e lucros cessantes decorrentes da morte de semovente por eletroplessão. A embargante alega obscuridade no julgado, sustentando que não foi devidamente considerada a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior (queda de árvore provocada por evento climático), prevista no art. 393 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade, omissão ou contradição ao aplicar a responsabilidade objetiva e afastar a tese de caso fortuito, ou se a pretensão da embargante configura mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, relativa à distinção entre fortuito interno e externo.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui natureza estritamente integrativa, destinando-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, fundamentando que a queda de cabos de energia em propriedade rural, ainda que associada a eventos climáticos, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da concessionária, incapaz de romper o nexo causal, mormente quando não comprovada a regularidade da manutenção da faixa de segurança.

5. A pretensão de revaloração das provas e de alteração do entendimento jurídico aplicado quanto à responsabilidade civil objetiva extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracterizando indevida tentativa de reexame da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A discordância da parte com a fundamentação jurídica adotada pelo órgão julgador, especialmente quanto à caracterização do fortuito interno em detrimento do fortuito externo, não configura vício de obscuridade ou omissão passível de correção via embargos de declaração, revelando mera intenção de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 393; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto contra
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO.

Alega a embargante, em síntese, que o
decisum
padece de obscuridade ao condená-la com fundamento na responsabilidade objetiva, sem a devida consideração do disposto no art. 393 do Código Civil. Sustenta que
“ficou demonstrada, de forma inconteste, a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e as atividades desenvolvidas pela empresa embargante, uma vez que presente excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior)”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o evento danoso não decorreu de fortuito interno, mas de fato imprevisível e inevitável, consistente na queda de uma árvore sobre a rede elétrica, provocada por evento climático, circunstância que escaparia à capacidade de controle da concessionária. Assevera que
“a rede elétrica foi mero instrumento do dano, e não sua causa; a causa eficiente foi o evento climático que provocou a queda da árvore”.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e reconhecer a ausência de responsabilidade da embargante, julgando-se improcedente a demanda.

Em contrarrazões,
Lusimar Francelina Ramos Carrijo
alegou (id. 351059352) que os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, não havendo qualquer vício a ser sanado. Argumenta que o acórdão enfrentou expressamente a tese de caso fortuito, concluindo tratar-se de risco inerente à atividade (fortuito interno), bem como que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da manutenção ou a eventual violação da faixa de segurança.

Em reforço, sustenta que “
os argumentos apresentados nos aclaratórios limitam-se a reiterar a tese de inexistência de nexo causal e de ocorrência de caso fortuito decorrente de evento climático, matéria amplamente debatida nas razões de apelação e devidamente analisada no julgamento do recurso”
. Aduz, ainda, que a pretensão configura mera irresignação com o resultado do julgamento.

Por fim, requer a rejeição dos embargos, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto contra
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO.

O aresto embargado, ao reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, manteve a condenação da concessionária ao ressarcimento dos danos materiais e dos lucros cessantes decorrentes da morte de semovente (bovino) por eletroplessão. Afastou, contudo, a condenação ao pagamento de danos morais e determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros.

O Colegiado fundamentou sua decisão na responsabilidade objetiva da concessionária, na relação de consumo existente entre as partes e na ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade, notadamente diante da inversão do ônus da prova determinada em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto, bem como da inércia probatória da requerida em demonstrar a regularidade da manutenção da rede elétrica ou a ocorrência de fortuito externo.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo quinquídio previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, sendo a embargante parte legítima para sua interposição, na qualidade de sucumbente parcial no julgamento do recurso de apelação.

O instituto dos embargos de declaração encontra-se disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece o seu cabimento para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento”,
bem como para “
corrigir erro material
”. Trata-se de recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte sucumbente.

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de
obscuridade
ao condená-la com fundamento na responsabilidade objetiva, sem considerar adequadamente o disposto no art. 393 do Código Civil, que trata das excludentes de responsabilidade decorrentes de caso fortuito ou força maior. Alega que o evento danoso decorreu de causa externa e imprevisível, consistente na queda de árvore sobre a rede elétrica, provocada por evento climático, circunstância que romperia o nexo de causalidade e afastaria sua responsabilidade.

Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela não haver qualquer obscuridade, contradição ou omissão na fundamentação adotada por este Colegiado. Ao contrário, a decisão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas apresentadas pela concessionária, incluindo, especificamente, a alegação de caso fortuito ou força maior.

O acórdão consignou expressamente que:

“(...) a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, por aplicação da teoria do risco administrativo, conforme expressa previsão constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) e legal (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)”, estabelecendo que:

“a responsabilidade da concessionária somente poderá ser excluída ou atenuada em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC), bem como em razão de caso fortuito ou força maior”.

Mais adiante, o julgado examinou especificamente a tese de excludente de responsabilidade invocada pela embargante, concluindo que
“a apelante não demonstrou que a árvore envolvida no incidente estivesse situada dentro da faixa de segurança da rede elétrica, tampouco que tenha sido plantada pela apelada após a instalação da rede”.
Acrescentou, ainda,
que “a manutenção da faixa de segurança, incluindo a poda de vegetação que represente risco à integridade da rede elétrica, constitui obrigação inerente à atividade da concessionária”.

O acórdão foi ainda mais específico ao tratar da natureza do evento alegadamente fortuito, estabelecendo que:

“(...) a ocorrência de rompimento do cabo de alta tensão, ocorrido dentro da propriedade rural da autora, que resultou na morte do animal, não pode ser qualificada como evento fortuito externo ou fato imprevisível, mas, sim, como fortuito interno, consubstanciado em risco inerente à própria natureza da atividade desempenhada pela concessionária”.

Tal fundamentação demonstra que o Colegiado não apenas considerou a alegação de caso fortuito apresentada pela embargante, como também a analisou sob a ótica da distinção doutrinária e jurisprudencial entre fortuito interno e fortuito externo, concluindo pela caracterização do primeiro, que não possui o condão de romper o nexo causal nas hipóteses de responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade.

A decisão embargada também destacou que
“a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, observando que
“a apelante optou por não produzir qualquer prova, requerendo o julgamento antecipado da lide”
, circunstância que reforça a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada excludente de responsabilidade.

O acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão ao consignar que
“tal circunstância não possui o condão de romper o nexo de causalidade nem de elidir a responsabilidade da empresa concessionária pelos danos experimentados pelo consumidor”,
estabelecendo que,
“à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República e no Código de Defesa do Consumidor, é prescindível a demonstração de culpa ou negligência, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a existência do dano e a comprovação do nexo causal com a atividade desenvolvida”.

Assim, verifica-se que a embargante pretende, em verdade, que este Colegiado revise o entendimento adotado quanto à caracterização do evento como fortuito interno ou externo, bem como acerca da suficiência das provas produzidas para demonstrar a alegada excludente de responsabilidade. Trata-se, inequivocamente, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

O exame detido dos argumentos apresentados pela embargante revela que sua irresignação decorre da discordância quanto ao resultado do julgamento, e não da existência de vícios na fundamentação adotada. O acórdão embargado apresenta motivação suficiente e adequada, não padecendo de qualquer dos defeitos que justificariam a oposição de embargos declaratórios.

A pretensão de reconhecimento da inexistência de nexo causal e de responsabilidade da concessionária demandaria nova análise do conjunto probatório e reavaliação dos fundamentos jurídicos da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e configura tentativa indevida de modificação do julgado.

Por fim, registro que a fundamentação do acórdão embargado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, não havendo qualquer inovação ou interpretação controvertida que justifique a oposição de embargos declaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistir qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026